Tribunal: TJDFT
Processo: 0007229-54.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007229-54.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARINA FONSECA MANDOVANO MOREIRA DE AZEVEDO, WANDERSON HENRIQUE COUTO NASCIMENTO DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26034660. Ademais, considerando a exclusão da credora CARINA FONSECA MANDOVANO MOREIRA DE AZEVEDO, tendo em vista o pagamento de seu crédito por requisição de pequeno valor, exclua a citada credora da lista cronológica de pagamento. Por fim, diante da quitação do crédito do credor WANDERSON HENRIQUE COUTO NASCIMENTO, ARQUIVE-SE, após a realização das comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac